Tribunal: TJDFT
Processo: 0743323-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743323-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR PACIENTE: DARLAN PEREIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDSON VIEIRA DA SILVA JÚNIOR, advogado constituído, inscrito na OAB/GO no 42.381, em favor de DARLAN PEREIRA RODRIGUES, em execução penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em seu favor (fls. 12/15). Informa o impetrante que o paciente foi “condenado pela autoria do crime previsto no artigo 331 do Código Penal (desacato), tendo sido transitado em julgado a uma pena definitiva de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias em regime inicialmente semiaberto”. Narra que em razão disso, foi expedido mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. Declara que solicitou a concessão de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica ao paciente, com manifestação favorável do Ministério Público. Requer, com isso, a concessão do cumprimento da pena em regime domiciliar mediante monitoração eletrônica. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Ângelo Passareli (fls. 29/32). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunica que: “Informo que, aos 13/01/2023, este Juízo deferiu ao paciente, a progressão ao regime aberto, em razão do preenchimento dos requisitos legais. Portanto, atualmente, o sentenciado está cumprindo a pena de 6 meses e 15 dias de detenção no regime aberto, que, no Distrito Federal é aplicado na modalidade de prisão domiciliar. Em consulta ao SIAPEN, verifiquei que o sentenciado foi posto em liberdade no dia 20 de janeiro de 2023”. (fls. 40/41). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 53/54). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, é possível perceber que em 13/1/2023, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal concedeu ao paciente progressão ao regime aberto a ser cumprido em regime domiciliar (fls. 40/41). Nestes termos, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de janeiro de 2023 19:26:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora